Tribunal: TJDFT
Processo: 0708507-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708507-34.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO ANTONIO BRITO BEVENUTTI AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DESPACHO O agravante-réu interpôs agravo interno (id. 46591844) contra a r. decisão de id. 44564440 que indeferiu a antecipação de tutela recursal. Exclua-se o processo da pauta de julgamento da 18a Sessão Virtual. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 12 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora